Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713202-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: REGINALDO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte agravante insurge-se da decisão da instância prima que indeferiu o pedido de penhora do salário/proventos da parte executada. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para se deferir o pedido de penhora mensal de 10% da remuneração do devedor, até a satisfação do débito. No mérito, pugna o provimento do recurso, confirmando a tutela recursal de urgência. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursa. Isso porque filio-me à corrente jurisprudencial que entende que o salário do trabalhador é impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela vindicada. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora